Tribunal: TJSP
Processo: 0016078-24.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROBERTA MARIA GONÇALVES GASQUES (REPRESENTANDO
MENOR(ES)) e MIGUEL GONÇALVES GASQUES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA
EM SAUDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 24095 - R
2
Embargos de Declaração Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000
Embargtes: Roberta Maria Gonçalves Gasques e Miguel Gonçalves Gasques
Embargado: Caixa Seguradora Especializada Em Saude S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 24095
Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses que autorizam os embargos de
declaração. Efeito infringente ou modificativo
que só pode ser acolhido em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada. Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de págs. 452/457 que negou provimento aos recursos de
apelação.
A
embargante
alega
erro,
omissão
e
contradição. Diz que a clínica indicada pela embargada não possui
aptidão para realizar os tratamentos em ABA do embargante.
É o relatório.
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
CPC, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 24095 - R
3
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.
Na doutrina Cândido Rangel Dinamarco, no livro
“A Reforma do Código de Processo Civil”, afirma do risco do
acolhimento dos embargos com efeito modificativo, fazendo
referência à afirmação de Carnelutti, "...é sempre muito difícil
dizer se uma simples retificação na fórmula do julgado não viria
afetar a ideia inicial, acabando por impor ao embargado uma
decisão menos favorável do que antes, ou mais favorável"
(Malheiros, São Paulo, 2001 - p. 186).
A questão dos efeitos infringentes também tem
sido recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com destaque
para o fato de que as hipóteses de acolhimento dos embargos
declaratórios com efeito infringentes são excepcionais.
Este foi o entendimento do Ministro Massami
Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
EDcl no AgRg no Ag 1405710 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em
data de 17/11/2011.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
ONTRADIÇÃO
-
INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS -
EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE
-
PRIMEIRO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
-
SEGUNDO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO
- PRECLUSÃO CONSUMATIVA”.
No mesmo sentido voto do Min. Sepúlveda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 24095 - R
4
Pertence, no RE 207.928-6-SP: “Os embargos declaratórios são
admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja
partido
a
decisão
embargada,
atribuindo-se-lhes
efeito
modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do
julgamento”.
(STF

1a
Turma,
RE
207.928-6-SP-Edcl,
rel.Min.Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98, receberam os embs, v.u.,
DJU 15.5.98, séc. 1e, p.54).
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro
e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis
pela
via
recursal
escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes
julgados: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999),
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp.
58.652-6/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de
Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016078-24.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 24095 - R
5
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a
Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.
EMBARGOS REJEITADOS.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator